Tribunal: TJMT
Processo: 1013789-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013789-94.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, INTERVENÇÃO DE TERCEIROS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA - CPF: 452.792.331-53 (APELANTE), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (APELADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (APELADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DE LAVOURA LTDA (APELADO), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS OLIVEIRA DUPONT - CPF: 041.609.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
)
”
.

EMENTA

APELAÇÃ
O - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA - COISA JULGADA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - REJEITADAS - MÉRITO - ÁREA OBJETO DE ADJUDICAÇÃO POR CREDOR DE GARANTIA DE 2o GRAU - PREFERÊNCIA AO CREDOR BENEFICIÁRIO DA PRIMEIRA GARANTIA - IMISSÃO DO SUCESSOR DA DEVEDORA NA POSSE DO IMÓVEL - DESCONSTITUIÇÃO - EXPROPRIAÇÃO DO BEM PARA SATISFAÇÃO DA CREDORA COM GARANTIA DE 1o GRAU - QUESTÃO DE ORDEM - DEVOLUÇÃO DA ÁREA APÓS A COLHEITA DA SAFRA PENDENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra razoável imitir na posse quem se limitou a suceder a própria devedora no polo passivo da execução, em particular se nada desembolsou em favor da credora hipotecária com direito de sequela, oriunda do registro de garantia antecedente.

Questão de ordem para que o mandado de devolução da área se dê com a colheita da safra pendente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Embargos de
Terceiro julgados improcedentes
, com a condenação dos ora apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa (ID. 164743868).

Em Embargos de Declaração foi delimitada a verba de sucumbência em “
15% em favor da Massa Falida, por meio da causídica constituída (Id 88473189), e 15% em favor do patrono do corréu Edmir José Sai, em observância ao art. 85, §2o CPC
” (ID. 164743890).

Os apelantes alegam que nos Embargos de Terceiro pleitearam a liberação da Fazenda Santo Estevão I, matrícula n. 41.137 do RGI de Diamantino, constrito na Ação de Execução por Quantia Certa em tramitação na 4a Vara da Comarca de Várzea Grande, em virtude da Falência da
Lavrofértil
(apelada). Aduzem que adquiriram o imóvel de Milton Coutinho de Macedo Galvão e Mércio de Macedo Galvão, conforme Escritura Pública lavrada nas Notas do 14o Tabelionato de Londrina-PR.

Argumentam que arrendaram 987,6816ha, de modo que não perderam a legitimidade para ingressarem com os respectivos Embargos; que tanto a posse como a propriedade foram reconhecidas na Ação de Rescisão Contratual que a empresa
Dalgomar
propôs contra o apelado Edmir José Sia, na qual atuaram como assistentes litisconsorciais da autora. Sustentam que, no entanto, o Juízo da Falência declarou a ineficácia da aquisição pela Massa Falida da
Lavrofértil
e imitiu Edmir José Sia na posse da área, fato que motivou o aditamento da inicial em que requereram a suspensão da ordem, contudo indeferida pelo Juízo de origem, entendimento mantido pelo Tribunal de Justiça, sendo o aresto objeto de Recurso Especial.

Anotam que o feito foi julgado antecipadamente e que a sentença proferida nos Embargos, pela sua improcedência, deve ser declarada nula e/ou reformada pelos motivos expostos nas razões recursais.

Em
preliminar
suscitam a
nulidade da sentença.
Primeiro,
por incompetência do Juízo
diante do encerramento da falência. Destacam que a
vis
attractiva
nem sequer existiu no presente caso. Buscam o acolhimento da preliminar e a nulidade da sentença, com o retorno dos Embargos de Terceiro ao Juízo de Tangará da Serra, juntamente com a Ação de Execução n. 15295-64.2018.8.11.0002. Segundo,
por violação à

coisa julgada,
uma vez que a questão relacionada à hipoteca já foi analisada na Apelação n. 38.697/2015, interposta da sentença prolatada na Ação de Rescisão Contratual n. 0002919-23.2007.8.11.0005.

Arguem também
preclusão
pro

judicato
, visto que o Juízo de Tangará de Serra já havia afastado as inexistentes nulidades apontadas pelo apelado Edmir José Sia, dentre elas a sua condição de terceiro interessado.

No mérito, assinalam que é indevida a intervenção do apelado Edmir e retomam o argumento de que na Apelação foi confirmada a sua exclusão da lide e reconhecido o direito de posse e de propriedade exclusiva deles (apelantes), portanto Edmir não tinha de ser intimado da adjudicação.

Dizem que ele (Edmir) ingressou na Execução assumindo a responsabilidade pelo pagamento da dívida sem a necessária anuência da credora hipotecária, Massa Falida de
Lavrofértil
, o que também torna irregular a sua intervenção.

Pedem o provimento do Recurso, com o acolhimento das preliminares; no mérito, postulam a reforma da sentença, com aplicação do efeito translativo para manter válida e eficaz a adjudicação, bem como o seu direito de posse (dos apelantes) - (ID. 164743871).

Antes de serem decididos os Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida quanto à delimitação da verba de sucumbência, os apelantes interpuseram novo Recurso (ID. 175242669), do qual não conheço, por força do princípio da
unirrecorribilidade
.

Nas
contrarrazões,
a Massa Falida da
Lavrofértil
, depois de discorrer sobre o litígio instaurado a partir do descumprimento de Contratos de Compra e Venda Mercantil de Soja pela
Dalgomar
Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda., garantidos pela hipoteca em primeiro grau do imóvel com matrícula n. 28.028, atual 41.137, do RGI de Diamantino, a seu favor; o ajuizamento de Ações visando o recebimento do débito e a decretação da sua Falência; a aquisição da área pelo apelado Edmir; a posterior adjudicação pelos advogados da Ação que tramitou na Comarca de Londrina sem a participação da administração da Massa Falida; e a posterior compra pelos apelantes,
argui em preliminar
a
ilegitimidade passiva da Massa Falida e a incidência da coisa julgada material
.

Rechaça a alegação dos apelantes de incompetência do Juízo falimentar, diante da prorrogação da competência prevista no artigo 65 do CPC.

No mérito, pugna pelo
não provimento
do Recurso (ID. 164743879).

O

apelado Edmir José Sia
anota nas contrarrazões a inviabilidade de parcelamento das custas, traz histórico da lide, inclusive dos Recursos, sobretudo do
AI 1010531-82.2022.8.11.0000
, em que as preliminares ora suscitadas foram rejeitadas por unanimidade pela Quarta Câmara de Direito Privado.

Pede o
não conhecimento
da presente Apelação por afronta ao
princípio da dialeticidade
. Ressalta que as razões apresentadas se restringem a mera repetição de tese refutada.

Em relação à incompetência, afirma que o deslocamento se deu por determinação legal, de maneira que não se justifica o retorno ao Juízo de origem por eventual encerramento do processo de falência, tampouco há fato superveniente que o autorize. Colaciona doutrina e jurisprudência alusivas à
perpetuatio

jurisdictionis
, e invoca o artigo 10, §9o, da Lei n. 11.101/2005.

No tocante à questão de fundo, destaca que a
hipoteca foi constituída em 12-11-1993
e só em 21-9-1994 (onze meses mais tarde) é que foi registrada a segunda, em favor da Teixeira Junior Comércio de Cereais e Manufaturados Ltda.; que a
Falência foi decretada em 27-2-1998
e apenas em 22-6-2012 a adjudicante, empresa de advocacia, compareceu no Juízo falimentar, pleiteou o cancelamento da penhora e noticiou a venda do imóvel a terceiros. Pontua que, mesmo constando anterior registro do ônus hipotecário, a adjudicação foi deferida de forma totalmente temerária, pois sem observância à ordem de preferência, em manifesta fraude contra terceiros, e, principalmente, à revelia do Juízo falimentar e do administrador judicial, até porque também foi objeto de penhora em Ação de Execução anteriormente proposta pela respectiva credora.

Sobre o instituto da coisa julgada, diz que a empresa falida não participou da Ação de Rescisão do Contrato. E mais, que referida Ação se ateve apenas a não rescisão da compra e venda dos imóveis com matrículas n. 28029 e 28030, por conseguinte não integrou aquele com matrícula 28028, cuja transferência foi condicionada na sentença ao pagamento das obrigações, com liberação da soja apreendida, o que foi mantido na Apelação n. 38697/2015, que também não fez alusão ao imóvel de que tratam os Embargos de Terceiro, nem à hipoteca em discussão.

Ressalta ser claro que a hipoteca constituída em 12-11-1993 garantiu a entrega da soja adquirida pela
Lavrafértil
. Colaciona jurisprudência a respeito desse ônus quando oferecido em primeiro grau.

O apelado Edmir José Sai diz que sua intervenção decorre da compra da área diretamente da empresa
Dalgomar
em 6-2-2002, tendo assumido no Contrato as dívidas hipotecárias e as garantidas pelo imóvel; que adquiriu as Fazendas Santo Estevão II e III sem nenhum ônus hipotecário, as quais foram objeto da Ação de Rescisão de Contrato. Requer o não provimento do Recurso e a condenação dos apelantes por litigância de má-fé (ID. 164743885).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento e rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo
não provimento
do Recurso (ID 188955698).

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA P
A
LAVRA OS ADVOGADOS
LEANDRO FACCHIN ROCHA
,
OAB
/
MT

22166-A
,

E
MARCELO SOUZA DE BARROS
,
OAB
/
GO

31153-O
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O

(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

I - Não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade
(suscitada pelo apelado Edmir José Sia)

Aduz que as razões recursais não rebatem os fundamentos da sentença e consistem em mera reiteração dos argumentos anteriores.

Ao contrário dessa afirmação, os apelantes indicam os motivos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Rejeito
a preliminar.

II - Ilegitimidade passiva da Massa Falida e incidência da coisa julgada (suscitada pela apelada Massa Falida da
Lavrofértil
).

Essas arguições foram rejeitadas na sentença e, ademais, como destacado pelo próprio Juízo de origem, já haviam sido exaustivamente debatidas no acórdão proferido no
AI n. 1010531-82.2022.8.11.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - EXECUÇÃO PROPOSTA EM JUÍZO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA - NÃO PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E NEM DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR - ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - INEFICÁCIA EVIDENCIADA - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Devem integrar o polo passivo da Ação de Embargos de Terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, inclusive a exequente, no caso específico a Massa Falida e credora hipotecária do imóvel.

“O direito
do
exequente adjudicar o bem está condicionado à inexistência de outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não ocorre no caso em apreço, visto que há interessados com crédito preferencial ao da recorrente, conforme consignado no acórdão impugnado” (STJ, REsp 1360436/SP, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24-5-2016)
”.

Em relação à ilegitimidade passiva da Massa Falida, foi consignado que até mesmo a jurisprudência colacionada no Parecer pelo acolhimento era no sentido de que a parte exequente deve integrar o polo passivo dos Embargos de Terceiro, exatamente o caso destes autos, já que a Execução foi proposta pela Massa Falida contra a proprietária da área (empresa
Dalgomar
), lide em que ocorreu a constrição judicial (decisão agravada).

No tocante à coisa julgada, ficou assentado “
que a adjudicação deferida em Ação de Execução sem a participação legalmente prevista para o caso de Massa Falida e credora hipotecária e preferencial do objeto da adjudicação, não pode suportar os efeitos da coisa julgada, inclusive o anterior adquirente do imóvel, independentemente de posteriormente ter sido rescindido o contrato de compra e venda
”.

Para corroborar o entendimento foram transcritos arestos do STJ.

Foi ressaltado também que “
a interposição do Agravo de Instrumento pela Massa Falida da decisão que deferiu a adjudicação, não suprime a ausência de participação na Ação de Execução, principalmente porque o Recurso não foi apreciado em razão da desistência por advogada que sequer representava a Massa Falida, circunstância que também não autoriza o deferimento da tutela cautelar pretendida pelos agravantes, como bem destacado na decisão agravada, inclusive também em relação ao também agravado Edmir José Sai, primeiro adquirente do imóvel, que inclusive assumiu o débito perante a Massa falida, e posteriormente sub-rogou-se a ele”
.

Além disso, constou que não incide a
preclusão
pro

judicato
, uma vez que tanto a Ação de Rescisão como a respectiva Apelação (n. 38.697/2015) reportam-se a imóveis distintos.

Rejeito
as preliminares pelos mesmos fundamentos.

III – Nulidade da sentença por incompetência do juízo falimentar
(suscitada pelos apelantes).

Como bem registrou o apelado, o deslocamento se deu por determinação legal, de maneira que não existe previsão para o retorno ao Juízo de origem sob a justificativa de eventual encerramento do processo de falência, tampouco há fato superveniente que o autorize. Além do mais, o pedido foi indeferido e não houve impugnação dos apelantes via Recurso próprio. Logo, operou-se
a preclusão
.

De qualquer forma, vale ressaltar a estabilização da competência ante o “
Princípio da
Perpetuatio

Iurisdictionis
” e a previsão expressa no artigo 43 do CPC, de que “
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial
”.

Nesse ponto, importante registrar que os Embargos foram opostos no Juízo da Falência; que, com o encerramento da falência, apenas as novas ações serão propostas nos respectivos juízos competentes; e o disposto no §9o do art. 10 da Lei n. 11.101/2005.

E mais, como bem consignado na sentença, “
[...] em que pese aquele encerramento, ainda cabe ao Juízo da Falência a fiscalização da quitação das obrigações, haja vista que o encerramento se deu em razão de sentença homologatória, e não por inexistência de bens, sendo que o crédito constante dos autos de execução em apenso pertence à Massa, portanto, sua arrecadação pelo Juízo da Falência será fiscalizada, e como esta ação de embargos de terceiro é apesar ao feito executivo e dele depende, por óbvio a mesma sorte deve ter
”.

Por conseguinte, não há norma alguma que permita o retorno dos processos atraídos para o Juízo universal da falência.

Rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Os apelantes opuseram Embargos de Terceiro contra os apelados em virtude da constrição judicial consistente na imissão de posse determinada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em favor de Edmir José Sia (apelado) depois de declarar a ineficácia da adjudicação em relação à Massa Falida da
Lavrofértil
(apelada), credora hipotecária em primeiro grau do imóvel em litígio.

Assim como algumas das preliminares, essa matéria já foi analisada no mencionado
AI n. 1010531-82.2022.8.11.0000
, constando no acórdão que os apelantes adquiriram as terras dos adjudicantes, cujo ato (adjudicação) ocorreu sobre área rural com hipoteca em primeiro grau em favor da Massa Falida, formalizada no Juízo da Comarca de Londrina - PR, na Ação de Execução proposta por Galvão Advogados Associados contra a empresa
Dalgomar
e outras pessoas físicas, processo em que foi celebrado acordo que culminou na referida adjudicação.

Segue abaixo trecho do aresto do AI
1010531-82.2022.8.11.0000
:

“
O art. 1.225 do Código Civil relaciona os direitos reais sobre coisa alheia, dentre os quais se
inclui
a hipoteca, prevista no artigo 1.422 do CC e que garante ao credor a pretensão de obter o pagamento da dívida com o valor do bem aplicado exclusivamente à sua satisfação, vinculando e assegurando-lhe (ao credor) o recebimento da dívida frente ao bem dado em garantia.

Orlando Gomes ensina que direito real de garantia é o que confere a pretensão de obter o pagamento da dívida com o valor do bem aplicado exclusivamente à sua satisfação. Ou seja, garante ao credor o recebimento da dívida, por estar vinculado determinado bem ao seu pagamento (Direitos Reais, Rio de Janeiro, editora Forense, 2001, p. 361).

Anotou que o principal efeito do direito real de garantia é separar do patrimônio do devedor algum bem, afetando-o ao pagamento prioritário de determinada obrigação. Além desse, há ainda a preferência em benefício do credor, o direito à excussão da coisa hipotecada ou empenhada, o direito de sequela, de maneira que, mesmo que se transmita por ato jurídico, continua ela afetada ao pagamento do débito, a indivisibilidade e a remissão total do penhor e da hipoteca.

Ou seja, é direito real, inscrito no registro imobiliário, que adere à coisa, assegura ao credor o cumprimento da obrigação pelo devedor, o autoriza a buscar a coisa em mãos de quem quer que esteja, até a satisfação do seu crédito. O ônus real grava a coisa na sua totalidade e em todas as suas partes.

Todavia, na sua perspectiva subjetiva, a coisa julgada atinge apenas as partes que participaram da relação processual.

No caso concreto, os exequentes e adjudicantes, assim como os executados, dentre os quais não se vê a participação da Massa Falida, credora hipotecária, tampouco do agravado Edmir, que na ocasião já havia adquirido o mesmo imóvel. Por conseguinte, os efeitos subjetivos da coisa julgada, a princípio, não lhes atingiram, especialmente quanto à Massa Falida.

Nesse ponto, importante registrar que esta última (Massa) é hoje em dia legalmente representada por administrador. Na época dos fatos, portanto sob a égide da anterior Lei de Falência, o era pelo síndico e com presença obrigatória do Ministério Público.

Como ensina Fábio Ulhoa Coelho, “o administrador não pode transigir sobre créditos e negócios da massa falida nem conceder desconto no abatimento, ainda que seja o crédito de difícil cobrança, a não ser que esteja previamente autorizado pelo juiz” (Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas (Lei n. 11.101, de 9-2-2005), 6a edição, p. 61, sem destaques no original)

Importante ainda anotar a universalidade do juízo falimentar, de modo que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida devem ser processadas e julgadas pelo juízo em que tramita o processo de execução concursal por falência.

Assim, sobre a adjudicação deferida em Ação de Execução sem a participação prevista em lei, no caso Massa Falida e credora hipotecária e preferencial do objeto da adjudicação não incidem os efeitos da coisa julgada. Da mesma forma, em relação ao anterior adquirente da área, independentemente de depois ter ocorrido a rescisão da Compra e Venda.

A propósito:

“O direito
do
exequente adjudicar o bem está condicionado à inexistência de outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não ocorre no caso em apreço, visto que há interessados com crédito preferencial ao da recorrente, conforme consignado no acórdão impugnado” (STJ, REsp 1360436/SP, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 24-5-2016).

[...]

Ainda sobre a não incidência da coisa julgada em situações similares, a ministra Nancy Andrighi, no REsp 1456632, citado no AI n. 0005092-20.2016.8.11.0000, relatora Desa
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara Cível do TJMT, julgado em 22-4-2020, abordou questão relacionada aos vícios
transrescisórios
em razão do defeito ou da ausência de intimação como requisito de validade do processo.

Confira-se:

“9. O defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1o e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte.
Tratam-se
de vícios
transrescisórios
.

[...]

11. Assim, a desconstituição do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC quanto nos autos de ação anulatória, declaratória ou de qualquer outro remédio processual. (sem destaque no original)

Há que se considerar que a interposição do Agravo de Instrumento pela Massa Falida da decisão que deferiu a adjudicação não suprime a ausência de participação na Ação de Execução, sobretudo porque o Recurso não foi apreciado em virtude da desistência por advogada que nem sequer representava a Massa Falida, o que impõe o indeferimento da tutela cautelar pretendida pelos agravantes. Aliás,
o mesmo
se aplica ao agravado Edmir José Sai, primeiro adquirente do imóvel, que assumiu o débito perante a Massa falida e posteriormente o sub-rogou para ele.

E não procede a arguição de preclusão
pro

judicato
, já que, conforme se depreende da sentença prolatada na Ação de Rescisão de Contrato e depois na Apelação dela decorrente (n. 38.697/2015), se reportaram aos outros dois imóveis (matrículas 28029 e 28030).

[...]

Registra-se que a decisão impugnada consigna que o embargante de terceiros Romeu José
Ciochetta
, aqui agravantes, na Execução que tramitou por Londrina e onde ocorreu a adjudicação, tinha conhecimento da hipoteca em primeiro grau e, inclusive do processo de falência de
Lavrofértil
. Veja o fragmento da decisão impugnada, que não foi desqualificado:

“Ressalto ainda que o embargante Romeu José
Ciochetta
, naquele processo de execução movido na Comarca de Londrina-PR, devidamente representado por advogado, sempre soube da existência da hipoteca em primeiro grau da área de terras denominada Fazenda Santo Estevão I em favor da empresa
Lavrofértil
.

Sabia, por conseguinte, da falência decretada, e que os bens deveriam ser arrecadados em favor da Massa, e mesmo assim insistiu na malfadada adjudicação, mesmo contra interesse e vontade expressa da Massa falida exarada naqueles autos (cf. se depreende claramente dos trechos da decisão acima colacionados), o que demonstra claramente que desde aquela época ele não estava de boa-fé, e poderia prever que tal fato lhe seria questionado, como de fato o foi. Assumindo, portanto, os riscos e os prejuízos derivados da sua conduta.

A má-fé de todo sobressai quando analisada a conduta do embargado após a aludida adjudicação, uma vez que, mesmo tendo conhecimento de que a Massa Falida da
Lavrofértil
era credora hipotecária de primeiro grau, com garantia dada pelo imóvel que ele, credor de garantia hipotecária em segundo grau insistiu na “adjudicação”, omitiu tal fato do processo que tramitou em Tangará da
Serra-MT
, e respectiva apelação, e o que é mais grave ainda: em momento algum, nesses anos todos após o fato, procurou o juízo falimentar para quitar aquela hipoteca de primeiro grau e assim evitar que os credores fossem prejudicados.” (grifo próprio).

Dessa forma, não se verifica que a adjudicação feita em Londrina entre Galvão & Advogados Associados, adjudicante, e a empresa lá executada
Dalgomar
Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda. seja capaz de irradiar seus efeitos, para fins de impedir a penhora postulada pela exequente
Lavrofértil
.

No que diz respeito a alegada preclusão pro
judicato
, também não se verifica, porquanto não houve discussão sobre a eficácia ou não da adjudicação feita em Londrina na Ação de Rescisão contratual ajuizada por
Dalgomar
Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda. e admitido como assistente litisconsorcial Romeu José
Ciochetta
, aqui agravante, contra Edmir José Sia, que teve por objeto rescindir o contrato de compra e venda firmado por Edmir e
Dalgomar
em 06.06.2002, relativo a três áreas rurais denominadas Fazenda Santo Estevão I, II e III, com 1.000 ha cada, matriculadas sob
ns
. 28.028, 28.029 e 28.030, respectivamente, no CRI de Diamantino, que foi julgada improcedente. Também não se discutiu sobre a eficácia ou não da adjudicação ocorrida em Londrina na Apelação no 38697/2015 interposta pela autora
Dalgomar
.

De sorte que a alienação de bem imóvel objeto de hipoteca não produz efeito em relação ao credor hipotecário (1o Grau), pelo menos até que seja satisfeito o
credito
objeto de garantia.

No caso há, como anotado, a singularidade de trata-se de credora hipotecaria em estado falimentar, caso em que o resgate do
credito
hipotecário, há que destinar-se aos credores da massa”.

Os Embargos de Terceiro visam à proteção de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (CPC, art. 674).

Prestam-se, na verdade, “
[...] à cessação dos efeitos da constrição judicialmente determinada sobre bem de terceiro, a partir do reconhecimento da propriedade ou da posse em favor da parte embargante, não constituindo via processual adequada para a discussão de outras questões subjacentes
” (Resp. 1925927).

No caso concreto, os apelantes se dizem adquirentes de boa-fé. No entanto, mesmo cientes do ônus hipotecário, da falência da credora hipotecária e da existência de outras demandas envolvendo o imóvel, optou por adquiri-lo dos adjudicantes, ato julgado ineficaz pelo Juízo da Falência.

Nesse ponto, importante transcrever trecho do Parecer da douta PGJ:

“In
casu
, o que se verifica é que os apelantes buscaram induzir o julgador a erro, desvirtuando julgados proferidos em outras ações, tentando convencer que os pronunciamentos judiciais estavam a seu favor.

Ademais disso, a sentença prolatada pelo juízo singular é impecável ao analisar os fatos e documentos acostados aos autos, julgando com excelência e pondo um ponto final na celeuma instaurada na ação de Embargos de Terceiro.

Portanto, penso que é extremamente válida a citação da fundamentação da sentença, pois não há o que ser reformado em sede de recurso de apelação [...]”.

Pelo exposto, em total consonância do Parecer,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
1
o VOGAL):

Sen
h
or Presidente
,
eminente

relator
:

N
a sustentação oral foi feita alusão a um agrav
o
de instrumento com referência a conteúdo de voto que proferi
. P
or
conta
disso
,
checar
ei
essa informação
e p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES(
2a VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E A 2a VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Em 25/04/95 (no

265/1995), na Comarca de Londrina foi distribuída, a requerimento de Galvão Advogados, uma Ação de Execução contra
Dalgomar
.

O crédito objeto da execução era garantia por hipoteca (2° grau) gravada em um imóvel de propriedade da Executada (
Dalgomar
),
matricula
n° 28.028.

Já em 16/11/95 (no538/1995), na Comarca de Tangará da Serra, a requerimento da empresa
Lavrofértil
, foi também distribuída outra execução contra a mesma
Dalgomar
.

O crédito perseguido nesta execução (Tangará) garantido por hipoteca (1° grau) gravada no mesmo imóvel objeto de execução de Londrina, ou seja, a mesma área fora dada em garantia aos dois credores; Galvão Advogados (2° grau) e
Lavrofértil
(1° grau).

Enquanto tramitavam ambas as execuções, sobreveio a
auto falência
da credora exequente
Lavrofértil
, na comarca de Várzea Grande.

Na execução que tramitava em Londrina, na qual o imóvel objeto da garantia em 2° grau achava-se penhorado, mesmo com objeção da outra credora
Lavrofértil
, já falida, o exequente Galvão Advogados adjudicou o imóvel.

De posse da Carta de Adjudicação expedida ao Exequente adjudicante, Galvão Advogados, este foi imitido na posse da área, já na comarca de Diamantino, onde se localiza.

Como se tratava de garantia comum, mas adjudicado por exequente (Galvão), que detinha a garantia hipotecaria em 2° grau, o juízo da
Falencia
(da
Lavrofértil
) – Várzea Grande -, avocou a execução que promovia a
Lavrofértil
contra a devedora comum na comarca de Tangará da Serra para tramitação junto à Falência da exequente
Lavrofértil
em Várzea Grande.

Assim reunidos os processos (Falência e
Execução) determinou
fosse atualizado o cálculo do valor executado, substituiu a executada
Dalgomar
no polo passivo por Edmir Sia (que teria, parece, sucedido convencionalmente a executada
Dalgomar
), ordenou a intimação deste para, no prazo de 5 dias efetuar o pagamento do crédito da
Lavrofértil
Massa
Fálida
-, e mandou imitir Edmir Sai devedor sucedido (de executada) na posse da Fazenda objeto de garantia comum e penhora nas duas execuções.

Da imissão de Edmir Sia na posse da área do adjudicante na outra execução, Galvão Advogados, é que
sobrevem
, agora, estes Embargos de Terceiro, oposto por Romeu
Ciochetta
, que se acha na área há tempos, já que a adquirira de Galvão Advogados.

A discussão aqui posta gira em torno de saber se a decisão do Juiz da Falência, e da execução, que ordenou a imissão do embargado, Edmir Sia, na posse da Fazenda São Cristóvão, violou direito possessório do Embargante de Terceiro Romeu
Ciochetta
, que se achava em exercício na área, que adquirira de Galvão Advogados, que nela fora anteriormente imitido, por decisão do MM. Da comarca de Londrina.

A realidade fática revela que o embargante de Terceiro, ora apelante, Romeu
Ciochetta
, de fato exercia a posse na área desde quando a adquiriu de Galvão Advogados, isto no ano de 1995.

A imissão na posse agora ordenada pelo Juiz da Falência da
Lavrofértil
tem por substrato o entendimento segundo o qual adjudicação levada a efeito por Galvão Advogados, na execução que promoveram contra
Dalgomar
, em Londrina, alcançou imóvel que se achava em garantia de execução pela Massa Falida da
Lavrofértil
, executada comum, na comarca de Tangará da Serra.

Realmente, se o imóvel objeto de penhora em ambas as execuções
achava-se
gravado com garantia hipotecaria em 1° grau, em favor da exequente
Lavrofértil
– depois Massa Falida à adjudicação levada a efeito pelo exequente Galvão Advogados, contra
o mesma devedora
, na comarca de Londrina, gravado com garantia do 2° grau, não prevalece sobre quem, achava-se afeta a garantia em primeiro grau, no caso a
Lavrofértil
.

Ainda que se
tenta
adjudicado, em favor da Galvão Advogados, o imóvel, expedido Carta de adjudicação e imitido na posse, tal ato, mesmo que formalmente perfeito, não tem o condão de afastar o direito de sequela assegurado à exequente
Lavrofértil
, beneficiaria primeiro da garantia.

De tal parte que a adjudicação autorizada por quem detinha garantias em 2° grau, não inibe eventual expropriação do mesmo bem pela
Lavrafértil
, na execução que move contra a devedora comum,
Dalgomar
, em cujo feito o imóvel achava e acha-se penhorado.

Pode-se dizer, então, que a eventual expropriação do imóvel no bojo de execução promovida pela Falida
Lavrofértil
, por força da preferência decorrente da qualidade da sequela (hipoteca de 1° grau), prevalece sobre aquela deferida em favor de Galvão Advogados, adjudicada na Comarca de Londrina.

Logo, a decisão proferida pela magistrada, que ordenou no processo de
Falência,/
execução a imissão de Edmir Sai na posse do imóvel, sob a promessa de pagamento da dívida de
Dalgomar
, executada, em favor a exequente falida
Lavrofértil
, nas
circunstancias
em que ocorreu, acabou por afetar, fora das regras próprias, direito de que
a exercia
no imóvel, por aquisição feita a Galvão Advogados, que,
repite-se
, o adquiriu em adjudicação na outra execução.

O quadro fático revela-se curioso porque a imissão de Edmir Sia, na posse da fazenda, se deu porque este diz ter adquirido – e sucedeu a executada
Dalgomar
– com a promessa de pagar a exequente Massa Falida
Lavrofértil
, o que viria em benefício dos credores da Massa.

Em última análise, então, não se vê que benefício sobreveio aos credores da Massa Falida da exequente
Lavrofértil
, como resultado da
bem intencionada
decisão que retirou da posse o embargante recorrente e nela imitiu a sucessão da devedora, Edmir Sia, se este, parece, nada desembolsou em favor da Massa.

Importa realçar que só quando a Massa Falida, na condição da autora da execução, expropriar a garantia, para satisfazer seu crédito, é que o eventual arrematante poderá, aí sim, obter imissão imitido na posse do imóvel penhorado.

No entanto, não faz maior sentido, no quadro fático posto, imitir na posse quem se limitou a suceder a própria devedora,
Dalgomar
, no polo passivo da execução.

Anota-se, por derradeiro, que na apelação julgada pela Terceira Câmara, que tratou de negócio jurídico pactuado entre Edmir Sai e
Dalgomar
, ressalvou o quanto decidido na Comarca de Londrina, que adjudicou a Fazenda São Cristóvão aos Galvão, decisum daquela Comarca que, também, resolveu expressamente o gravame hipotecário (1° grau) constituído em favor da Auto Falida
Lavrofértil
.

Registra-se, por fim, que o resultado do quantum apurado na eventual desapropriação reclama intervenção do juízo da falência.

Dá-se, então
parcial provimento
ao recurso para desconstituir
r.decisão
que imitiu o embargado na posse o imóvel, sempre hipotecado, em favor da
Lavrofértil
, mantendo-se a decisão apenas na parte que ordenou a prática de atos à expropriação do bem questionado (Fazenda São Cristóvão) para satisfação do crédito da Massa Falida, credora hipotecaria, com preferência decorrente do direito de sequela, oriunda do registro de garantia antecedente, levada a registro sob. noR2, na
matricula
28.028, de Diamantino.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia do digno relator, a
companho o voto
divergente
do desembargador Guiomar Borges, pelo
parcial provimento
do recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2024:

ANTE A DIVERGÊNCIA, ADIADO PARA A SESSÃO DO DIA 10/04/2024
,
PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2024 (
C
ONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇ
ÕES
ORA
IS

USOU DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S
LEANDRO FACCHIN ROCHA, OAB
/
MT 22166-A
, E
,
MARCELO DE SOUZA BARROS, OAB
/GO 31153-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Analisando os autos e votos proferidos, entendo que melhor se adequa e se mostra mais justa é a decisão lançada pelo Exmo. Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges, razão pela qual o acompanho.

Ressalto que, em relação ao cumprimento do mandado de restituição da posse, embora meu posicionamento tenha sido vencido, entendo pela concessão de prazo para a colheita da safra, desde que demonstrada à necessidade nos autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROMEU JOSE CIOCHETTA
e
DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA
, tirado contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 1013789-94.2022.8.11.0002, distribuído em face de
EDMIR JOSE SAI
e
Outros
, que julgou improcedente a ação, com a condenação dos ora apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa (ID. 164743868).

Em síntese, os apelantes buscam a liberação da Fazenda Santo Estevão I, matrícula n. 41.137 do RGI de Diamantino, constrito na Ação de Execução por Quantia Certa em tramitação na 4a Vara da Comarca de Várzea Grande, em virtude da Falência da
Lavrofértil
(apelada). Aduzem que adquiriram o imóvel de Milton Coutinho de Macedo Galvão e Mércio de Macedo Galvão, conforme Escritura Pública lavrada nas Notas do 14o Tabelionato de Londrina-PR.

No mérito, sustentam
i)
ser indevida a intervenção do apelado Edmir, sendo reconhecido o direito de posse e de propriedade exclusiva dos apelantes, portanto Edmir não tinha de ser intimado da adjudicação;
ii
) que Edmir ingressou na Execução assumindo a responsabilidade pelo pagamento da dívida sem a necessária anuência da credora hipotecária, Massa Falida de
Lavrofértil
, o que também torna irregular a sua intervenção.

Ao final, postulam pelo provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares; e, no mérito, a reforma da sentença, com aplicação do efeito translativo para manter válida e eficaz a adjudicação, bem como o seu direito de posse.

Por sua vez, os apelados Massa Falida da
Lavrofértil
e Edmir José Sai, apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento e rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo não provimento do Recurso (ID 188955698).

VOTO DO RELATOR (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO):

Sobre a questão, as liminares arguidas foram rejeitadas por unanimidade, e, no mérito, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho entendeu pelo desprovimento recursal considerando que mesmo cientes do ônus hipotecário, da falência da credora hipotecária e da existência de outras demandas envolvendo o imóvel, os apelantes optaram por adquiri-lo dos adjudicantes, ato julgado ineficaz pelo Juízo da Falência, porquanto não podem ser considerados adquirentes de boa fé.

Assim, entendeu-se pela manutenção da sentença impugnada e majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

VOTO VISTA DO 1o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES):

Por outro lado, o Des. Guiomar Teodoro Borges
divergiu do Relator
e votou pelo parcial provimento recursal sob o fundamento de que a imissão de Edmir Sia, na posse da fazenda, se deu porque este diz ter adquirido – e sucedeu a executada
Dalgomar
– com a promessa de pagar a exequente Massa Falida
Lavrofértil
, o que viria em benefício dos credores da Massa.

Contudo, não se vê que benefício sobreveio aos credores da Massa Falida da exequente
Lavrofértil
, como resultado da
bem intencionada
decisão que retirou da posse o embargante recorrente e nela imitiu a sucessão da devedora, Edmir Sia, se este, parece, nada desembolsou em favor da Massa.

Ressaltou-se, também, que só quando a Massa Falida, na condição da autora da execução, expropriar a garantia, para satisfazer seu crédito, é que o eventual arrematante poderá, aí sim, obter imissão imitido na posse do imóvel penhorado. Sendo que, no quadro fático posto, não é possível imitir na posse quem se limitou a suceder a própria devedora,
Dalgomar
, no polo passivo da execução.

Sendo assim, entendeu pelo parcial provimento ao recurso para desconstituir r. decisão que imitiu o embargado na posse o imóvel, sempre hipotecado, em favor da
Lavrofértil
, mantendo-se a decisão apenas na parte que ordenou a prática de atos à expropriação do bem questionado (Fazenda São Cristóvão) para satisfação do crédito da Massa Falida, credora hipotecaria, com preferência decorrente do direito de sequela, oriunda do registro de garantia antecedente, levada a registro sob. noR2, na matrícula 28.028, de Diamantino.

VOTO VISTA DO 2o VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES):

A Desa.
Serly
Marcondes Alves, acompanhou o voto divergente do Desembargador Guiomar Borges, pelo parcial provimento do recurso.

VOTO DO 3o VOGAL (DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – CONVOCADO):

Ao ser convocado, o Des. José Zuquim Nogueira, também acompanhou a divergência.

VOTO VISTA DO 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA):

Pois bem. Superadas as questões preliminares, porquanto rejeitadas por unanimidade, passo à análise do mérito recursal, que, em síntese, encontra divergência somente quanto a imissão de Edmir Sia, na posse da fazenda, na condição de sucessor da executada
Dalgomar
.

Com o devido respeito ao d. Relator,
guarda razão a divergência
, uma vez que o conjunto fático probatório dos autos demonstra a impossibilidade de manter Edmir Sai na posse da fazenda.

De proêmio, se faz relevante destacar que não há divergência quanto a precariedade da aquisição do imóvel por parte dos apelantes, sobretudo porque a adjudicação autorizada por quem detinha garantias em 2° grau, não inibe eventual expropriação do mesmo bem no bojo de execução promovida pela Falida
Lavrofértil
, por força da preferência decorrente da hipoteca de 1° grau.

Ocorre que, ainda que precária, é fato incontroverso que o apelante Romeu
Ciochetta
, de fato exercia a posse na área desde 1995 quando a adquiriu de Galvão Advogados, via adjudicação na outra execução.

Sob essa premissa, é evidente que a decisão proferida pela magistrada, que ordenou no processo de Falência / execução a imissão de Edmir Sai na posse do imóvel, afetou diretamente o direito os apelantes, legitimando a propositura dos embargos de terceiro.

Dito isto, as circunstâncias fático jurídicas que permeiam os autos não permitem a imissão na posse por parte de Edmir Sai, porquanto este se mostra tão somente sucessor da devedora
Dalgomar
, sendo que cabe a credora Massa Falida, na condição da autora da execução, expropriar a garantia, para satisfazer seu crédito.

Nesta senda, como bem esclarecido pelo M.M. Des. Guiomar Borges, somente após a expropriação da garantia por parte da credora é que o eventual adquirente poderá se ver imitido na posse do imóvel penhorado, o que ainda não ocorreu nos autos.

Aliás, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a suposta aquisição por parte de Edmir Sai se deu em benefício aos credores da Massa Falida da exequente
Lavrofértil
, sendo evidente, portanto, que não pode ser imitido na posse do imóvel na qualidade de sucessor da própria devedora.

Deste modo, se faz necessário reformar a sentença apelada tão somente para readequar a questão atinente a posse do imóvel objeto do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acompanho a divergência
no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir r. decisão que imitiu o embargado na posse o imóvel, sempre hipotecado, em favor da
Lavrofértil
, mantendo-se a decisão apenas na parte que ordenou a prática de atos à expropriação do bem questionado (Fazenda São Cristóvão) para satisfação do crédito da Massa Falida, credora hipotecaria, com preferência decorrente do direito de sequela, oriunda do registro de garantia antecedente, levada a registro sob. noR2, na matrícula 28.028, de Diamantino-MT.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADO MARCELO DE SOUZA BARROS, OAB/GO 31153-O.

Senhor Presidente,

Peço a

palavra
,
pela
ordem.

Quero
submeter
à

C
âmara uma questão que
r
eputamos

muito importante
.
O
Edmir
Sia
voltou para esse
i
móvel
,
plantou a
saf
ra
e já plantou a

safrinha
. E
le tem milho plantado
em
plena sequência da
lavour
a
que

ele deve colher no mês de julho ou no mês de agosto
,
que é o tempo de colheita
da safrinha
aqui em Mato Grosso
.

G
ostaria que a
C
âmara considerasse
,
até porque

é frequente e pacificado aqui no
T
ribunal
,
que aquele possuidor de
boa-fé

que semeia
,
tem o direito de col
h
er
.

Eu

sei que isso
será
um problema muito grave

porque o Rome
u
vai querer retornar imediatamente
p
a
r
a

o
imóvel
e

tirar o Ed
mir
, que
corre
o
risco
de ter
um prejuízo enorme
.

E
ntão
,
se possível
,
que

a
C
âmara garantisse
a
o Edmir
Sia,
pelo menos
,
o direit
o

de colheita.

ADVOGADO LEANDRO FACCHIN ROCHA, OAB/
MT 22166-A.

Senhor
Presidente,
permita-me a palavra.

S
e
deferido o

pleito do
douto
advogado Marcelo Barros
,
então que
se
e
stabeleça
um prazo limite
,
haja

vista que o
planti
o
da soja já se inicia na sequência
.

S
em um

prazo limite
,
é possív
el
que o Edmir
Sia
possa permanecer na posse desse imóvel

causando
algum
imbróglio

à
posse de quem a recebe des
t
e Tribunal de Justiça
.

Peço que

se estabeleça
um limite

máximo para a colheita do milho e em seguida a
i
miss
ão na
posse de

Romeu
Ci
ochetta
.

Muito obrigado
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Des. Guiomar, Vossa Excelência proferiu o voto condutor, portanto deve decidir essa questão.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
1o
VOGAL):

Mas o
relator é
V
ossa
E
xcelência
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eu sou o relator, mas Vossa Excelência é o redator designado para o acórdão.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
1o
VOGAL):

B
om
, se
o entendimento
é
esse
,
a minha manifestação é no seguinte
sentido
, n
a
verdade sempre
p
rivilegio
o

controle dos efeitos das decisões judiciais
.

N
o caso
,
não sei
como o
Edmir

recebeu a posse
;
quer dizer
,
se ele recebeu
entre

s
afra e plantou
, eu a
colho a questão de ordem para que ele colha
.
Colhido, está resolvido o
problema
,
mas é preciso que primeiro as partes esclare
çam
isso
.

Então
,

acolh
o
a questão de
ordem
para que o mandado de devolução da área
se
dê
c
om a colheita da saf
r
a que tiver pendente de colheita
.

Voto
nesse sentido
.

(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Desembargador Guiomar,

U
ma sugestão a
V
ossa
E
xcelência
,
antes d
e colher o próximo voto
, pen
s
o
que poderia
m
requerimento
a colheita
nos a
ut
os e fazer prova do

que
se

a
lega
e
,
através de uma orientação

técnica
,

estimar
o tempo de
colhe
i
ta
, assim
não
iremos dar

caminho
à protelação da decisão.

É uma sugestão
minha
a
V
ossa
E
xcelência
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
1o
VOGAL):

S
im
,
ouvi do
plenário
, a plenos pulmões do
advogado
,
dizendo que a saf
r
a está
plantada
, pendente de colheita
.

ADVOGADO MARCELO DE SOUZA BARROS, OAB/GO 31153-O.

Desembargador
Guiomar,

E
u
consultaria o douto
advogado
se
te
m
alguma desavença com

relação a esse
fato
p
orque
lá
es
tá
plantada
a safr
inha e
o
milho
. O
senhor reconhece isso
d
outor

L
eandro
?

ADVOGADO LEANDRO FACCHIN ROCHA, OAB/
MT 22166-A.

P
lantado não conheço
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Uma das partes pede que seja determinada a colheita do milho plantado; a outra pleiteia prazo.

O entendimento do Des. Guiomar é de que o mandado será cumprido quando terminar a colheita. Porém não se pode deixar o milho plantado até dezembro.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

A Colheita do que
es
tiver pendente no chão
.

ADVOGADO MARCELO DE SOUZA BARROS, OAB/GO 31153-O.

Desembargado José Zuquim,

Com a devida vênia, aqui se colhe a safrinha
em
j
ulho
. C
olhe
soja

em
f
evereiro
e m
arço
e então
se planta o milho
,
é isso
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Os
advogados
já esclareceram.

V
amos concluir o julgamento
.

V O T O (CONTINUAÇÃO -
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

V
oto no sentido de que assegure a
o

Edmir
Sia,

qu
e
plantou
a

c
olheita
,
do quanto
se achar plantado.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM
NOGUEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Desembargador,

Sugiro que se apresente um laudo técnico dando conta do plantio e
a
época de colheita.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2
a VOGAL):

Senhor
Presidente
,

O
s dois advogados concordaram com a colheita
,
ouvi
que o doutor
Leandro
Facchin
Rocha concordou.

ADVOGADO LEANDRO FACCHIN ROCHA

E
xcelência
s, manifestei que
se
assim
entenderem
,
que se aplique um prazo
.

EXMA. SRA. DESA.
SERLY

MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

O
senhor
Leandro
Facchin
Rocha

concordou
, l
evantou

sem ninguém
lhe
falar nada
,
veio
ao
púpito
e

concordou
com prazo
.

ADVOGADO LEANDRO FACCHIN ROCHA, OAB/
MT 22166-A.

Desembargador
a

Serly
,
apenas exerci meu direito

a
o
contraditório
.

E
u disse que se esse
T
ribunal entender
que ele tem que colher
,
que se
e
stabeleça um prazo
,
eu não
concordei com a colheita.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

O senhor está usando esses
termos agora
,
na hora o senhor falou que concordava e
q
ue garantisse o prazo a ele
.

Eu estou
de

acordo com o voto do relator acolhendo a questão de ordem e
estabel
endo

prazo

da colheita

e que
essa colheita seja feita com a

supervisão de um
O
ficial de
J
ustiça
,
para
q
ue
seja certificado nos autos que
foi garantido o prazo que estamos
concedendo,
nem um minuto a mais
,
porque ambos concordaram

com isso
.

N
esse sentido é o
m
eu voto
,
que é o voto do
D
esembargador Gu
iomar
Borges,

e
repiso,
que
no dia da colheita um
O
ficial de
J
ustiça fosse destacado para acompanhar o

cumprimento da decisão
.

É
como

voto
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
RELATOR
):

A
companho o
voto do
re
d
ator
designado.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o re
d
ator
designado
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Quando o milho estiver pronto, será colhido, bem como cumprido integralmente o mandado de reintegração de posse, conforme decidido por maioria de votos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024.